Tribunal: TJSP
Processo: 1011224-63.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ÁGUA – Ação de indenização por dano moral – Fornecimento de água – Suspensão do fornecimento de água em razão do inadimplemento atual (e não pretérito) do consumidor – Consumidor que leva cerca de dezessete dias para solicitar a religação do serviço, que não pode ser executado em virtude da necessidade de adequação do padrão de medição do consumo existente no local – Concessionária que envia

Ementa:
ÁGUA – Ação de indenização por dano moral – Fornecimento de água – Suspensão do fornecimento de água em razão do inadimplemento atual (e não pretérito) do consumidor – Consumidor que leva cerca de dezessete dias para solicitar a religação do serviço, que não pode ser executado em virtude da necessidade de adequação do padrão de medição do consumo existente no local – Concessionária que envia agentes ao local no dia seguinte à solicitação do consumidor para proceder à regularização do padrão e ao restabelecimento do serviço, o que não é feito em virtude de a residência do autor estar fechada e sem qualquer ocupante – Serviço restabelecido poucos dias depois, quando os agentes da concessionária tiveram acesso à residência do autor – Ausência de negligência da concessionária – Caso concreto que evidencia que a demora no restabelecimento do serviço decorreu da desídia do próprio consumidor – Ausência de responsabilidade da concessionária pelos danos morais que o autor afirma ter suportado – Sentença mantida.

Recurso improvido.